Tribunal: TJMT
Processo: 0038614-09.2014.8.11.0000
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADO:
MS - PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

Número do Protocolo: 38614/2014
Data de Julgamento: 04-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONSIGNATÓRIO – DIREITOS AUTORAIS – ALEGAÇÃO, PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO (ECAD), DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO PARA QUITAÇÃO/EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO AUTORAL – APELO PROVIDO AO FUNDAMENTO DE QUE O ECAD NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS DA TABELA DE PREÇOS INSTITUÍDA POR AQUELE ÓRGÃO, QUAL SEJA, A RECEITA BRUTA DO EVENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO FICTA EM RAZÃO DE O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO DIZER, EM AUDIÊNCIA, NÃO SE RECORDAR DA RECEITA BRUTA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELO JUIZ, NA SENTENÇA, DE RECUSA NA PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 345 DO CPC/1973 – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DECISÓRIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À TESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO FUNDADA NA AFIRMAÇÃO DE QUE A RECEITA BRUTA FOI SUPERIOR AO INFORMADO PELA ORGANIZADORA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ANTAGÔNICAS NA FUNDAMENTAÇÃO E NA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO COLEGIADA – CASSAÇÃO, PELO EG. STJ, DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE SUBVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – REJULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO RECAINTE SOBRE A PARTE RÉ (CPC/1973, ART. 896, IV; CPC/2015, ART. 544, IV), POR TRATAR-SE DE HIPÓTESE IMPEDITIVA/MODIFICATIVA DO DIREITO CONSIGNATÓRIO ALEGADO, FUNDADO NA RECUSA DE RECEBIMENTO DO VALOR DA RETRIBUIÇÃO AUTORAL – RECONHECIMENTO DE “ERROR IN JUDICANDO” QUANTO À ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ADMISSÃO DA DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA, PELO ECAD, DA RECEITA BRUTA DO EVENTO E INSUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO, QUE DEVERIA CORRESPONDER A 10% (DEZ POR CENTO) DAQUELA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO, DESPROVER O APELO E MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES. 1. Não configura omissão decisória a falta de análise de questão não suscitada no recurso julgado pela decisão judicial embargada. 2. Se não houve, na sentença, declaração, pelo juiz, de ocorrência de recusa de prestação de depoimento da parte (CPC/1973, art. 345; CPC/2015, art. 386), não há falar na confissão mencionada pelos arts. 348 a 354 do CPC/1973 e 389 a 395 do CPC/2015. 3. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), de modo que incabível a oposição de embargos declaratórios para questionamento da análise do conjunto probatório dos autos. 4. Se o autor da ação consignatória ajuizou a demanda ao fundamento de que houve injusta recusa de recebimento de valores pelo credor, nos termos do art. art. 335, I, do Código Civil, sobre ele recai o ônus de provar a “mora creditoris”, por tratar-se de fato constitutivo do direito alegado (CPC/1973, art. 333, I; CPC/2015, art. 373, I). 5. Por outro lado, se o credor, réu na ação consignatória, não afirma a validade da recusa de recebimento (ausência de “mora creditoris”), preferindo valer-se do duplo caráter dessa demanda para alegar insuficiência do valor consignado, tese de defesa expressamente prevista nos arts. 896, IV, do CPC/1973 e 544, IV, do CPC/2015, e pedir pronunciamento jurisdicional constitutivo de título executivo referente a essa diferença de valores, sobre ele recai o ônus de demonstrar essa insuficiência, notadamente por tratar-se de fato impeditivo/modificativo do direito consignatório alegado pelo autor (CPC/1973, art. 333, II; CPC/2015, art. 373, II). 6. “Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação” (STJ – 4ª Turma – REsp 1160483/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/06/2014, DJe 01/08/2014). 7. Sendo válida a cobrança de valores de retribuição autoral previstos na Tabela de Preços do ECAD, que prevê como critério de fixação destes, montante correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta do evento de natureza similar ao mencionado nos autos, e havendo demonstração satisfatória dessa receita, admite-se que o ECAD se desincumbiu do ônus de provar a insuficiência do valor consignado a menor. 8. Conquanto não exista, rigorosamente, qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos declaratórios, ainda mais com efeitos infringentes, mas verdadeiro equívoco decisório (“error in judicando”) quanto à análise do conjunto probatório – este que não poderia, em regra, ser suscitado na estreita via dos embargos aclaratórios –, havendo determinação do eg. STJ de reanálise da matéria, assim se deve proceder, inclusive por obediência à hierarquia do Poder Judiciário prevista no ordenamento constitucional. Aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas, que autoriza a fungibilidade recursal, e os da celeridade e economia processual, porque desnecessária a interposição de novo recurso à Corte Superior de Justiça para reversão da conclusão decisória que ora se reconhece equivocada, cabível o acolhimento dos declaratórios para modificação do acórdão para desprover o apelo e manter a sentença de improcedência do pedido consignatório e procedência do pedido contraposto de constituição de título executivo judicial referente à diferença de valores.

EMBARGANTE:
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADO:
MS - PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível nº 125.733/2012, interposto por MS – PROMOÇÕES, EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, para reformar a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Consignação em Pagamento” (Proc. nº 0030395-54.2009.811.0041 – Código 394939), ajuizada contra o embargante/apelado pela embargada/apelante, e, assim, julgar procedente o pedido consignatório para, aceitando o depósito judicial no valor de R$ 2,5 mil, declarar extinta a obrigação de arrecadação de valores alusivos aos direitos autorais referente ao evento promovido pela autora/embargada em 09/10/2009, por entender que, embora o ECAD possa fixar unilateralmente o valor a ser arrecadado com base na sua Tabela de Preços integrante do Regulamento de Arrecadação, não houve comprovação, por sua parte, da receita bruta do evento que justificasse a cobrança dos R$ 18,6 mil pretendidos a esse título (cf. fls. 145/147 vº).
O réu/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão por não considerar a confissão ficta por parte da autora/embargada em razão de seu representante legal ter dito, em audiência de instrução e julgamento, que “não sabe o valor da receita” e que “não se lembra da receita bruta do Show”.
Alega, também, que o aresto é marcado por contradição no ponto em que atribui ao próprio ECAD, réu, o ônus de provar a receita bruta e quantidade de frequentadores do evento, parâmetro utilizado para quantificação do valor cobrado, porque, na verdade, nos termos dos arts. 342, §2º, 345 e 348, do CPC/197, vigente à época, recai sobre a autora o ônus de demonstrar a suficiência do montante consignado para pagamento do “valor da retribuição autoral devida em face da realização do evento” (cf. fls. 157), e também no ponto em que, nas palavras do embargante, o acórdão admite que o ECAD tem “legitimidade para a arrecadação e distribuição de direitos autorais, (mas) não possui legitimidade para a fixação unilateral dos preços”, inclusive por estimativa, nas hipóteses em que o organizador do evento “deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida” (cf. fls. 158/160).
Pede, pois, saneamento dos vícios apontados, com consequente reforma do acórdão embargado, para que seja mantida a r. sentença de improcedência do pedido autoral e procedência do pedido contraposto por ele formulado, ou seja, para que seja restabelecida a condenação da autora à perda do montante consignado e ao pagamento dos R$ 16,1 mil faltantes; alternativamente, prequestiona a matéria.
Na Sessão de Julgamento do dia 29/07/2014, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado rejeitou integralmente os presentes Embargos Declaratórios, mas, em razão do provimento do REsp nº 1.728.375/MT ao fundamento de que esta Corte Estadual “não se pronunciou de forma expressa sobre a aplicação dos arts. 28 e 29 da Lei nº 9.610/98 e 333, I, do CPC/73, especialmente quanto ao ônus da consignante de provar que o valor consignado está correto, além da confissão do (seu) representante legal”, o presente recurso integrativo foi novamente incluído na pauta de julgamento para que esta Corte, atendendo determinação do eg. STJ, “analise as questões acima destacadas, como entender de direito” (cf. fls. 310 vº/312).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O v. acórdão embagado proveu o apelo da autora para reformar a r. sentença sob os seguintes fundamentos:

“Tudo se iniciou quando a apelante, buscando promover “show” com a banda “Roupa Nova”, em 09.10.2009, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT, ofertou à consignação judicial, em 01.10.2009, o valor de R$ 2.500,00, argumentando que “sabedor que é da necessidade de se recolher previamente os valores cobrados pelo ECAD, ora requerido” e que o apelado recusou-se “a emitir o boleto correspondente para o pagamento da retribuição autoral, alegando ser o autor devedor daquela instituição”.
A Lei de Direitos Autorais prevê que “(c)abe ao autor o direito exclusivo de utilizar, frui e dispor da obra literária, artística ou científica” (art. 29), dependendo-se de “autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades” (art. 30). De forma redundante, a mesma Lei dispõe, ainda, que “(s)em prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas (...) composições musicas ou lítero-musicais e fonogramas, em representação e execuções públicas” (art. 68).
Aliás, a própria Constituição Federal prevê a exclusividade da “utilização, publicação ou reprodução de suas obras” como direito fundamental dos autores, assegurando-lhes “a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas” e o “o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas” (art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, alíneas “a” e “b”).

Por consequência, se a Lei e a Constituição garantem ao artista o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, podendo ele autorizar terceiros a utilizá-las ou a reproduzi-las gratuita ou onerosamente, o valor devido é o indicado pelo titular do direito, até porque se trata de uma relação jurídica privada, de natureza patrimonial.
Em regra, inexistirá abusividade na quantia indicada pelo artista, seja ela qual for, afinal, ele é quem sabe o valor de seu trabalho; ninguém pode impor-lhe o recebimento de valores menores que os que ele entende de direito. É claro que tal concepção admite temperamentos quando o direito autoral já foi violado e pugna-se, no Judiciário, o ressarcimento dos danos, hipótese em que se aferirá a razoabilidade do valor pedido.
Se a parte não é o próprio artista, mas sim o ECAD, entendo desnecessário até mesmo o exame da “razoabilidade” do valor pedido, porquanto o apelado apenas cobra a quantia de acordo com o “Regulamento de Arrecadação” aprovado pela Assembleia Geral, inexistindo possibilidade dele utilizar-se do processo para enriquecer-se ilicitamente, aproveitando-se que o direito autoral foi violado para exigir quantias exorbitantes.
O eg. STJ posiciona-se favoravelmente à aplicabilidade da tabela de preços instituída pelo próprio apelado (...).
No entanto, os cálculos esboçados na contestação pelo apelado (cf. fls. 45) não se amparam em provas sólidas nos autos, o que milita em seu desfavor, uma vez que incumbia a ele o ônus da prova sobre o que considera “fato constitutivo” de seu direito (CPC, art. 333, I), ou seja, a renda aproximada do evento (aferível a partir do público presente e do preço médio dos ingressos).
No referido cálculo, o apelado indica que foram vendidos 1.200 “Pista/ingressos”, 200 “Mesas”, 100 “Cadeiras” e 500 “Área Vip”, ingressos esses que teriam sido vendidos em média por R$ 40,00, 525,00, 30,00 e 60,00, respectivamente, o que poderia ser comprovado, a seu viso, pelo “Termo de Verificação de Utilização de Obras Musicais”, “Ordem de Serviço”, “Roteiro Musical”, “Solicitação de Comparecimento”, “folder” do evento, jornais de grande circulação e notícias da “internet” (cf. fls. 49/58).
Tais documentos provam apenas que a exibição artística se realizou no dia e nas condições invocadas, e que os preços cobrados realmente foram os noticiados, não sendo possível dizer, entretanto, que estava presente tal quantidade de público.
Ressalto que os documentos juntados e outros dados constantes dos autos dão conta de que o apelado sabia que o evento restante ocorreria mesmo sem a apelante dirigir-se a ele e arcar com os custos.
Assim, o que se nota é que o apelado preferiu aguardar comodamente a realização do “show” para, só depois, cobrar valores judicialmente, não pleiteando antecipadamente – como deveria fazer – a não realização do evento sem a sua autorização (tutela inibitória) e, muito menos, a produção cautelar de provas, sob o crivo do contraditório judicial, para que elas fossem válidas em juízo (e não produzidas unilateralmente) e expressassem, com exatidão, quanto foi arrecadado na bilheteria e quantas pessoas estiveram presentes.
Se não bastasse, na audiência de instrução designada o apelado, embora o tenha arrolado tempestivamente, simplesmente desistiu de ouvir da sua única testemunha, o senhor Eurípedes Alves de Oliveira (cf. fls. 99/100 e 104/105), o qual teria feito vistoria “in loco” na função de “Assistente Técnico de Arrecadação”. Ora, não sendo o apelado um ente público e seus funcionários, muito menos, servidores públicos, as afirmações dele postas no “Termo de Verificação de Utilização das Obras Musicais, Lítero-Musicais e de Fonogramas” (cf. fls. 50) não detêm fé pública e, por isso, não dispensam a produção de provas em juízo.
Pelo exposto, provejo o recurso para julgar procedente o pedido consignatório e, por conseguinte, declarar extinta a obrigação e condenar o apelado às custas processuais e aos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do lugar de prestação do serviço (Capital), do trabalho realizado (processo pequeno, sem incidentes, com a oitiva apenas do próprio agravante) e do tempo de trâmite processual (pouco mais de 04 anos para o julgamento, inclusive, em fase recursal)”.

Inicialmente, anoto que a tese de confissão ficta pelo fato de o representante legal da autora ter dito em audiência de instrução e julgamento, que “não sabe o valor da receita” e que “não se lembra da receita bruta do Show” não foi aventada na apelação (cf. fls. 113/118), não havendo falar, pois, em omissão do v. acórdão embargado por não ter considerado ou se pronunciado expressamente sobre esse ponto, até mesmo porque a afirmação, por parte do embargante, de que houve confissão ficta dependeria da declaração, pelo juiz, na sentença, de que essas falhas de memória do representante legal caracterizam recusa de depoimento, nos termos do art. 345 do CPC/1973, vigente à época, o que não ocorreu.
Por outro lado, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), ou seja, para o acolhimento e provimento do recurso integrativo aviado com base no art. 1.022, I, do CPC/2015 (ou art. 535, I, do CPC/1973), se faz imprescindível a existência de dissonância lógica ou estabelecimento de proposições opostas na fundamentação e no dispositivo decisório, e não eventual “error in judicando”, como alegadamente ocorrido quanto ao equívoco da distribuição (ou exigência de desincumbência) do ônus da prova. Para correção da decisão colegiada meritória estabelecida no acórdão, não cabe interposição do recurso integrativo de fundamentação vinculada; os recursos processualmente cabíveis não são destinados ao próprio órgão julgador prolator do aresto impugnado, mas à Suprema Corte ou à Superior Corte de Justiça, este último, aliás, inclusive já manejado pelo embargante.
De qualquer forma, atendendo à judiciosa determinação do Tribunal da Cidadania de análise da questão com pronunciamento expresso “sobre a aplicação dos arts. 28 e 29 da Lei nº 9.610/98 e 333, I, do CPC/73, especialmente quanto ao ônus da consignante de provar que o valor consignado está correto, além da confissão do (seu) representante legal”, faço breves pontuações a seguir.
Nos termos do art. 335 do Código Civil, “a consignação tem lugar (...) se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma” (inciso I); “se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos” (inciso II); “se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil” (inciso III); “se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento” (inciso IV), ou, ainda, “se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.
No caso, a alegação autoral é de recusa de recebimento (cf. fls. 09), ou seja, hipótese do art. 335, I, do Código Civil, sendo evidente, pois, que a parte autora pretende pronunciamento jurisdicional exoneratório da obrigação de entrega/pagamento em razão da “mora creditoris”, e, assim, a ela incumbe provar o fato constitutivo de seu direito (CPC/1973, art. 333, I; CPC/2015, art. 373, I).
Conquanto os arts. 28 e 29 da Lei nº 9.610/98 instituam obrigação de recolhimento prévio de valores referentes aos direitos autorais, como pretendido pela autora nessa ação consignatória ajuizada sete dias antes da realização do evento, marcado para 09/10/2009, nada impede que o ECAD, citado meses depois (13/01/2010 – cf. fls. 28), enquanto responsável pelo recolhimento dos valores referentes aos direitos autorais, pretenda receber o valor consignado e, posteriormente, busque a complementação do montante depositado a menor, isso inclusive na própria ação consignatória, em função de seu caráter dúplice.
Porém, receber o montante depositado e valer-se do duplo caráter da ação consignatória para constituição de título executivo referente à diferença de valores traduz-se, em verdade, na hipótese de defesa do réu da ação consignatória prevista no art. 896, IV, do CPC/1973, cuja redação foi reproduzida no art. 544, IV, do CPC/2015. Isso, aliás, é expressamente mencionado pelo ECAD na contestação (cf. fls. 44/46), sendo evidente, pois, que não há alegação de ausência de justa causa para recebimento dos valores.
Ou seja, a tese defensiva é de insuficiência do valor depositado para fins que desoneração da obrigação subjacente à pretensão consignatória, e isso, por sua vez, constitui fato modificativo/impeditivo do direito de consignação alegado pelo autor, fundado na recusa de recebimento de coisas e valores.
E, nos termos dos arts. 333, II, do CPC/1973 e 373, II, do CPC/2015, recai sobre o réu o ônus da prova nessas hipóteses, não havendo falar, “data venia”, em “error in judicando” quanto à distribuição da carga probatória.
É bem verdade que a jurisprudência do eg. STJ reconhece a legitimidade do ECAD para fixação dos valores a serem arrecadados, considerada “a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras” (Lei nº 9.610/1998, art. 98, §3º).
A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. (...) 7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação. 8. Recurso especial provido” (STJ – 4ª Turma – REsp 1160483/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/06/2014, DJe 01/08/2014 – grifei e destaquei).

E sendo assim, para que o ECAD se desincumbisse do ônus probatório de demonstrar a procedência da tese de defesa dos arts. 896, IV, do CPC/1973 e 544, IV, do CPC/2015, ou seja, a insuficiência do valor consignado para quitação/exoneração da obrigação, a ele cabia exibir documentos referentes à receita bruta do evento, parâmetro utilizado em sua Tabela de Preços para quantificação do valor da arrecadação, esta juntada às fls. 71/80, cuja validade, repita-se, é reconhecida pela jurisprudência pátria.
No caso, os documentos colacionados nos autos quando da contestação mostram que a receita bruta do evento foi de R$ 18,6 mil (cf. fls. 49/52), e que, conforme a Tabela de Preços do ECAD, o valor da arrecadação deveria corresponder a 10% (dez por cento) desta, o que, ao contrário do apontado no v. acórdão embargado, demonstra satisfatoriamente a insuficiência do valor consignado.
Assim, conquanto não exista, rigorosamente, qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos declaratórios, ainda mais com efeitos infringentes, mas verdadeiro equívoco decisório (“error in judicando”) quanto à análise do conjunto probatório – este que, repita-se, embora redundante, porém necessário, não poderia, em regra, ser suscitado na estreita via dos embargos aclaratórios –, admito, por pura obediência à hierarquia do Poder Judiciário prevista no ordenamento constitucional e à determinação de reanálise da matéria pelo eg. STJ, que o recurso integrativo oposto pelo ECAD merece acolhimento, seja em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, que autoriza a fungibilidade recursal, ou até mesmo em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual, porque desnecessária a interposição de novo recurso à Corte Superior de Justiça para reversão da conclusão decisória que ora se reconhece equivocada.
Pelo exposto, provejo os embargos declaratórios para reformar o acórdão embargado e, reconhecendo a demonstração satisfatória da insuficiência do valor consignado para quitação/exoneração da obrigação de pagamento do valor da arrecadação de direitos autorais, desprover o apelo e manter a r. sentença de improcedência do pedido da parte autora e procedência do pedido do ECAD.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR